Tribunal: TJMT
Processo: 1023485-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023485-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSEANE MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO: OTAVIO GABRIEL SCHUENQUENER DE MELO
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Joseane Martins dos Santos, contra decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Otávio Gabriel Shuenquener de Melo, indeferiu a antecipação de tutela consistente na retirada imediata de comentários ofensivos veiculados na rede social Facebook da Câmara de Vereadores de Jaciara/MT, em razão de sessão extraordinária realizada no mês de novembro de 2021.
Em síntese, aduz que é moradora do bairro Santo Antônio, no município de Jaciara e há anos sofre com problemas de falta de infraestrutura, como bueiros abertos e entupidos, precariedade da iluminação pública etc., o que levou a publicar/reivindicar, em suas redes sociais, posicionamento da administração pública.
Acresce que por conta de forte chuva ocorrida na data de 31-01-2021, várias casas foram alagadas no município, dentre as quais a da agravante, circunstância que causou comoção social, em razão do desespero e prejuízos dos moradores que viram suas residências serem alagadas.
Em vista disso, a Câmara Municipal realizou sessão ordinária e convidou moradores para se manifestarem na tribuna, o que foi feito pela autora agravante, oportunidade que demonstrou sua indignação com a administração pública, na condução do referido problema.
Informa que referida sessão foi transmitida ao vivo, via Facebook da página da Câmara Municipal de Jaciara e, enquanto a autora se manifestava, o requerido agravado, publicou comentários ofensivos à recorrente ao mencionar que o comparecimento à sessão, pela autora, se deu por indicação do Vereador Leônidas que teria “ensaiado o teatro”.
Aduz que o agravado é filho do Vereador Jozias Melo de Almeida e frequentemente está presente nas discussões que ocorrem na “aba de comentários” das sessões da Câmara.
Diz que é fato que os vereadores Leônidas e Jozias são adversários políticos, contudo a autora não é uma figura pública que está à mercê de comentários desrespeitosos.
Reclama que a conduta do agravado, ao tecer “comentários de uma maneira extremamente baixa”, leva os expectadores a “imaginar que a autora é uma mentirosa e que só estava lá para o adversário político do pai dele se beneficiar politicamente”, o que além de não ser verdade, acarreta danos morais à agravante e enseja reprimenda por meio do poder judiciário.
Defende a necessidade imediata da retirada dos comentários feitos pelo agravado, na rede social facebook, como forma de minimizar os danos já suportados pela agravante, além de que a cada dia que passa, só aumenta o número de pessoas que visualizam referidas ofensas.
Pede a antecipação de tutela a fim de que o agravado promova a retirada dos comentários, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$100,00.
Distribuído o recurso aos 24-12-2021, o e. Relator Plantonista determinou sua distribuição por entender não se tratar de caso que reclamasse a intervenção em regime de plantão (id 114012493).
É o necessário relato.
Decido.
Busca a recorrente Joseane Martins dos Santos, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a retirada imediata, pelo agravado, da rede social “Facebook”, de comentários realizados e publicados na data de 04-11-2021 (ID’s 114015980, 114015981, 114016453, 114015985).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese o esforço da recorrente ao postular a antecipação dos efeitos da tutela, não se visualiza assim, de plano, que a concessão da medida apenas pelo Colegiado possa causar lesão grave ou de incerta reparação caso concedida por ocasião do mérito do recurso.
Sabe-se que a grande discussão no cenário virtual, consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem, versus a liberdade de pensamento e comunicação e da vedação à censura. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.
Nesse sentido, a decisão recorrida ponderou que “Os comentários atribuídos ao réu, porém, não citam o nome da autora e a priori parecem visar criticar o vereador Leônidas – pessoa alheia à relação processual –, razão pela qual, em juízo cognição sumária, não vislumbro estarem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado.” (ID 114015978)
No caso em exame, num juízo sumário de cognição, próprio da fase, a análise dos argumentos e provas, notadamente os comentários combatidos, não se revelam suficientes para chegar à conclusão imediata de que sejam causadoras de danos irreparáveis ou de difícil reparação que, se concedidos após a resposta, porquanto, sabe-se, podem ser resolvidas com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização.
O conteúdo dos comentários, neste primeiro momento, não se revela abusivo de tal modo a determinar seja retirado de veiculação, como postula a recorrente.
Do exposto, melhor se afigura aguardar a resposta dos agravados, o que possibilita a ampliação da cognição, em homenagem também ao contraditório, o que se dá com o confronto das teses de ambas as partes por ocasião do julgamento do agravo, por seu mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4